Tribunal: TJMT
Processo: 1019795-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019795-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.093.331/0001-59 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (EMBARGANTE), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada, muito mais ainda se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

MC & MA TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 119114459
, objetivando sanar suposta contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 117820953
, proferido no
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1019795-60.2021.8.11.0000

que majorou os honorários advocatícios para R$30.000,00 (trinta mil reais). .

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão se mostra contraditório, na medida em que a condenação em honorários advocatícios no presente caso é totalmente descabida, haja vista a inexistência de qualquer previsão legal que determine a referida condenação em incidentes processuais, de sorte que a manutenção de tal cominação implica em induvidosa violação ao art. 82 do Código de Processo Civil e contrário aos objetivos da Lei no11.101 de 2005.

E continua:

“Assim, ante a ausência de previsão legal, torna-se infundada a aludida condenação. A propósito do tema, a orientação pretoriana: “Não há honorários em incidentes do processo” (VI ENTA – Encontro Nacional dos Tribunais de Alçada – concl. 24) (NEGRÃO, Theotônio, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 39a ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 152, nota ao art. 20 CPC).

Ademais, é importante lembrar que a Lei 11.101/05 tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, possibilitando com isso a manutenção da fonte produtora, o emprego dos trabalhadores, sendo possível então satisfazer os interesses dos credores, nos termos do artigo 47 do sobredito diploma legal.

Portanto, levando em consideração que a Lei de Recuperação de Empresas não traz previsão legal para imputar à Recuperanda/Embargante o encargo de arcar com a sucumbência em incidentes de impugnação, não há por que “legislar” em desfavor e em confronto aos princípios norteadores do instituto legal.

Somado a isso, no caso, tem-se que o incidente não teve grande complexidade e foi apreciado com base nos documentos juntados aos autos, sequer tendo sido necessária a instrução probatória.

Ademais, há também que ser levada em consideração o trabalho efetuado pelo advogado e o tempo despendido.

Logo, se sopesados todos os parâmetros mencionados, a condenação majorada por este Tribunal se demonstra extremante excessiva, descabida e desproporcional
.”

No mais, ratifica não há qualquer previsão legal contido na Lei 11.101/05 sobre a condenação de honorários de sucumbência em julgamento de incidente de Impugnação à Relação de Credores, pelo contrário, a mesma traz em seu texto que não são exigíveis do devedor as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição existente, bem como prequestiona todos os argumentos lançados, mais precisamente o art. 47, art. 7-A, §8o, art. 5o, inciso II, todos da Lei no 11.101/2005; os artigos 82 e seguintes, 85 e seguintes, 1.019, III, todos do CPC15, as jurisprudências, doutrinas e decisões pátrias alcançadas.

As contrarrazões vieram no
ID no 120383458
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou no
ID no 123267454
, pelo seu desinteresse na causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, o v. acórdão tido como contraditório:

"
V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, o douto Juiz singular arbitrou os honorários advocatícios em
R$2.000.000 (dois mil reais)
.

Por sua vez, pleiteia o apelante a fixação dos honorários entre 10% a 20% ou, mantendo o tribunal posicionamento pela aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/15, seja o valor majorado, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o diploma processual estabelece os parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios, que devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, CPC/15).

No caso em comento, o proveito econômico em discussão gira em torno de
R$-1.563.155.44 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
, portanto, não se trata de valor inestimável ou irrisório, podendo tranquilamente os honorários ser fixados entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento).-

Ocorre que no caso estamos diante de uma impugnação de crédito em recuperação judicial, portanto, cuida-se de um incidente processual, não formando processo autônomo, assim, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, levando em consideração a complexidade da causa e o trabalho realizado.

Inclusive sobre idêntico tema, confira os seguintes arestos deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS –
ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
– RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS –
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas,
a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2o, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais)
. Precedentes deste Sodalício.”
(TJMT - N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 30/03/2021).
Grifei
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8o, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR
Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC
”.
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE –
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8o, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO
– RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – OMISSÃO QUANTO AO OBJETIVO DA LEI N. 11.101/2005 (SEGUIMENTO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO) - VÍCIOS INEXISTENTES – VERBA HONORÁRIA CABÍVEL EM RAZÃO DO LABOR E LITIGIOSIDADE - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia
, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código
, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido. Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.”
(TJMT - N.U 1009627-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ao verificar o labor desenvolvido no respectivo procedimento, denota-se que o percentual fixado não reflete o esforço despendido pelo advogado da parte impugnada, primeiro, por se tratar de simples incidente processual que pouco demandou das partes e, segundo, em razão do procedimento ter sido extinto em seu estágio inicial
.
”
(TJMT N.U 1011798-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Consultando-se os autos originários, verifica-se que, em
31/01/2020
,

o ora agravante distribuiu o
Incidente de Impugnação ao Crédito
em face da recuperanda
MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME,

pretendendo em suma a
exclusão da recuperação judicial de 09 (nove) automóveis

alienados fiduciariamente
,

dada sua notória extraconcursalidade, oportunidade em que relacionou os bens e o valor do crédito de R$ 1.563.155,44 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), representado por Cédulas de Crédito Bancário.

No mais, verifica-se que a petição inicial, contém 14 laudas, onde teceu algumas considerações sobre a diferença entre garantia fiduciária e garantia real, bem como sobre essencialidade dos bens e classificação dos crédito extraconcursais.

Posteriormente apresentou outra petição, denominada
Divergência de Crédito,
cujo conteúdo é praticamente idêntico da petição inicial.

Após a manifestação do administrador, da empresa em recuperação judicial e do Ministério Público Estadual, o incidente foi sentenciado em
22/07/2021
.

Contra a sentença, o impugnante opôs embargos de declaração de 04 laudas, os quais foram rejeitados.

Conforme se denota, trata-se de incidente que não teve grande complexidade e não exigiu um árduo trabalho, além de ter tramitado de forma extremamente célere, mediante apreciação pura e simples com base nos documentos juntados aos autos, sequer tendo sido necessária a instrução probatória.

Ademais, vale salientar que qualquer aumento no saldo devedor da empresa em recuperação inspira cautela, sob pena de comprometer a própria recuperação judicial.

Desta forma, correta a fixação dos honorários de forma equitativa, todavia, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido pelo advogado.

Sobre o tema, é a lição de
YUSSEF SAID CAHALI
que assevera:

“Verificada a hipótese de causa de pequeno valor ou de valor inestimável, de sentença em que não há condenação ou de sucumbência da Fazenda Pública, o arbitramento dos
honorários
segundo o critério da equidade não se desvincula da consideração do grau de zelo do profissional, da natureza e do tempo despendido na sua prestação; realizado pelo advogado e do tempo despendido na sua prestação (...)
(in "
Honorários
Advocatícios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 494).

Portanto, ainda que se trata de incidente que
não teve grande complexidade e não exigiu um árduo trabalho, certo é que
a verba honorária deve remunerar condignamente o labor do advogado, não podendo o montante arbitrado ser nem tão pouco que configure aviltamento à profissão e dedicação do patrono da parte vencedora, nem tão elevado que se constitua em ônus excessivo à parte sucumbente em recuperação judicial.

Nesse passo, entendo que se faz necessária a elevação da quantia fixada na sentença, para R$30.000,00 (trinta mil reais), importância esta que se mostra razoável e atende aos critérios previstos nos §§ 2o e
8o
, do art.
85
, do
CPC/15
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para elevar os honorários advocatícios para R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022